Tribunal: TJDFT
Processo: 0714395-36.2018.8.07.0007
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0714395-36.2018.8.07.0007 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: JERONIMO DE JESUS SANTANA EMBARGADO: V12 SERVICE II SERVICOS DE LOCACAO E COMERCIO DE VEICULOS LTDA - EPP D E S P A C H O O embargante/apelante pede, no momento da interposição destes embargos de declaração, os benefícios da gratuidade de justiça. Verifico que em nenhum momento processual o embargante havia requerido gratuidade de justiça. Mesmo admitindo que, para a concessão da gratuidade mencionada basta a mera declaração do interessado acerca de sua situação de pobreza, pode o julgador denegar o referido benefício quando houver no feito outros elementos que infirmem a alegada ausência de recursos financeiros da parte para o pagamento das despesas processuais sem prejuízo da própria subsistência e dos familiares. Isso porque o pedido de gratuidade de justiça (CPC, art. 99, caput) detém mera presunção relativa de veracidade (§ 3o). In casu, apesar de pleiteada a gratuidade de justiça, não restou efetivamente comprovada a situação de hipossuficiência alegada, vez que algumas informações prestadas pelo próprio autor quanto à sua situação econômica são contraditórias. Ademais, os documentos anexados não foram suficientes para garantir a condição de hipossuficiência econômica almejada. Cumpre consignar ainda que o deferimento da gratuidade de justiça possui efeitos ex nunc, ou seja, é válida apenas para as despesas a partir do seu deferimento. Diante do exposto, a fim de aferir se referida parte se adéqua à condição de hipossuficiente, nos termos do art. 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, e dos arts. 98 e 99 do CPC/2015, concedo, ad cautelam, o prazo de 5 (cinco) dias para que o autor comprove suas alegações mediante a apresentação das duas últimas Declarações de IR, sob pena de indeferimento do pedido. Após, façam-se conclusos. Intimem-se. Brasília, 18 de março de 2020. Desembargador ALFEU MACHADO Relator